Tribunal: TJDFT
Processo: 0723797-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723797-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEYDE SOARES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: KEILA SOARES DE ARAUJO LOPES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Analisando os autos de origem, verifica-se que o d. Juízo de origem reconsiderou (ID 204354882, na origem), em parte, a decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência (ID 199151629, na origem). A reconsideração da decisão objeto do agravo no feito originário acarreta a perda de objeto, não mais persistindo o interesse recursal. Portanto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Comunique-se o juízo na origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator